Tribunal: CARF
Processo: 10660.722234/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.722234/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.273 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
JOSE PROCOPIO CARNEIRO JUNQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IRPF. COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
RENDIMENTOS DE ALUGUEL. MEIOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
In casu, admite-se a comprovação da ocorrência da retenção do IRPF pela
fonte pagadora por meio de boletos, DIMOB e extratos que comprovam o
recebimento do valor líquido pelo beneficiário, sendo desnecessária a
apresentação do formulário denominado "Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte", conhecido como informe
de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.722234/2013-14
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.273 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722234/2013-14

Relatório
JOSE PROCOPIO CARNEIRO JUNQUEIRA, contribuinte, pessoa física, já
qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 8a Turma
da DRJ em Porto Alegre/RS, Acórdão no 10-58.936/2017, às e-fls. 96/103, que julgou procedente
a Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
além da compensação indevida do IRRF, em relação ao exercício 2012, conforme peça inaugural
do feito, às fls. 88/93, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte
Da analise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretária da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte (...)
EXCLUI-SE o valor de R$ 36.627,66 declarado a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte relativo ao aluguel pago por OCPEL COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA CNPJ
04.990.866/0001-48, devido ausência de apresentação de DIRF e devido à ausência
desse recolhimento em nossos sistemas de controle.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 110/119, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
(...)
Mérito
O impugnante é proprietário do imóvel localizado na Rua Santa Ifigênia, n2 304, em
São Paulo, Capital, que está locado para a Empresa OCPEL Comercial Eletrônica Ltda.
- CNPJ/MF 04.990.866/0001-48. (Pessoa Jurídica de Direito Privado).
Desta forma mensalmente a locatária OCPEL Comercial Eletrônica Ltda. efetua o
pagamento do valor do aluguel de forma líquida ao impugnante, quer dizer já
descontado o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), conforme de depreende do
demonstrativo fornecido pela Imobiliária Amaro Empreendimentos S/C Ltda., e
também poderá ser comprovado pela transmissão de dados pela Administradora Amaro
Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda., que transmitiu o DIMOB para o sistema da
Secretaria da Receita Federal, confirmando q o pagamento anual do rendimento do
aluguel recebido desta locatária, conforme segue: valor do aluguel pago anual:
R$155.901,07, valor do Imposto de Rendo Retido na Fonte - R$36.627,66, A empresa
OCPEL Comercial Eletrônica Ltda omitiu informação através da não transmissão da
DIRF e também pela falta de recolhimento do Imposto Retido (retenção do IRRF) junto
à Secretaria da Receita Federal. No entanto o impugnante não poderá ser penalizado
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.273 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722234/2013-14

pelas omissões da locatária que são: 1) transmissão da DIRF; 2) falta de recolhimento
do IRRF (já retido).
A OCPEL Comercial Eletrônica Ltda. é a única responsável pelo recolhimento do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), pois fez o desconto do imposto retido e não
efetivou o recolhimento no importe de R$36.627,66. Esta afirmação é pelo fato de que é
detentora de toda a operação de pagamento e recolhimento do Imposto de Renda Retido
na Fonte, por ser o locador pessoa física e ainda ter recebido o valor do aluguel de
forma líquida, já descontado o Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme
documentos anexos que comprovam este recebimento.
Sujeito passivo da obrigação tributária
Menciona o Artigo 45 , parágrafo único e o artigo 121do CTN e os artigos 72, 631 e
722 do Regulamento do Imposto de Renda.
No caso, o fato é que o impugnante Pessoa Física loca um imóvel para Pessoa Jurídica
que tem a responsabilidade trributária de fazer o recolhimento e a Retenção do Imposto
de Renda mensal, mas, simplesmente não efetua e deixa de informar a Receita Federal
do Brasil a DIRF e tenta transferir para o impugnante a obrigação tributária que é de sua
total competência, tendo em vista que paga o aluguel já descontado o IRRF.
O impugnante conforme está comprovado nos demonstrativos de recebimentos dos
alugueres, no Dimob e nos boletos bancários, fornecidos pela Administradora, recebe o
aluguel do imóvel localizado na Rua Santo Ifigênia, ng 304, em São Paulo, Capital,
locado para a empresa OCPEL Comercial Eletrônica Ltda., o valor líquido, sendo desta
importância descontado o valor do Imposto de Renda Retido Na Fonte (IRRF) e a taxa
de administração. Nesta Declaração 2012/2011, o valor que foi descontado pela
locatária ao efetuar o pagamento do aluguel como IRRF (Imposto de Renda Retido na
Fonte) foi no importe de R$36.627,66, valor que deveria ser recolhido pela Pessoa
Jurídica locatária, que simplesmente omitiu a transmissão da DIRF e não efetuou o
recolhimento, incorrendo em crime fiscal nos termos da legislação vigente (apropriação
indébita).
Mister, salientar que pelos documentos acostados haverá necessidade da OCPEL
Comercial Eletrônica Ltda., locatária efetuar o recolhimento do IRRF, e a transmissão
da DIRF, com o valor correto pago para o impugnante conforme documentos em anexo.
(...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme depreende-se da descrição dos fatos, foi glosado o valor deduzido a
título de IRRF por não ter o contribuinte apresentado DIRF e devido a ausência do recolhimento
no sistema da Receita federal do Brasil, senão vejamos:
EXCLUI-SE o valor de R$ 36.627,66 declarado a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte relativo ao aluguel pago por OCPEL COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA CNPJ
04.990.866/0001-48, devido à ausência da apresentação de DIRF e devido à ausência
desse recolhimento em nossos sistemas de controle .
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.273 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722234/2013-14

A autoridade julgadora de primeira instância entendeu que os documentos de fls.
16/39 não comprovam a retenção do imposto na fonte cuja dedução foi pleiteada pelo
contribuinte, já que não constam dos autos cópias dos documentos de arrecadação
correspondentes, bem como a DIRF da fonte pagadora. Considerou inaptos os referidos
documentos, por terem sidos emitidos pela administradora do imóvel (terceiro) e não pela fonte
pagadora.
Por sua vez, o contribuinte apresentou recurso reafirmando que o locatário
OCPEL Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda negou-se a encaminhar-lhe os comprovantes de
recolhimento do IRRF, tendo em vista não ter feito os recolhimentos, incorrendo em crime
tributário. Por esse motivo, e tendo em vista a legislação de regência, bem como o Contrato de
Locação, entende ser o locatário inteiramente responsável pelos fatos ocorridos.
Faz prova do alegado por meio da cópia do Contrato de Locação do imóvel
localizado na Rua Santa Ifigênia, n° 304 (fls. 60/64), DIMOB à fl. 16, além de recibos e
relatórios de fls. 17/39 sobre os alugueis do imóvel em questão, nos quais estão registrados os
valores pagos e descontados.
O Regulamento do Imposto sobre a Renda (Decreto n.o 3.000, de 1999 – em
vigência na data do fato gerador), em seu artigo 631, prevê estarem sujeitos à incidência do
imposto na fonte, calculado na forma do art. 620 do mesmo diploma, os rendimentos decorrentes
de aluguéis ou royalties pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas (Lei no 7.713, de 1988, art.
7o, inciso II). Em seu artigo 717, o mesmo ato regulamentar, fundamentado nos artigos 99 e 100
do Decreto-Lei n.o 5.844, de 1943 e no artigo 7o, § 1o, da Lei n.o 7.713, de 1988, determina que
compete à fonte pagadora reter o imposto na fonte, salvo disposição em contrário. A fonte
pagadora fica ainda obrigada ao recolhimento do imposto, mesmo que não o tenha retido
(Decreto no 3.000, de 1999, artigo 722, caput, cuja matriz legal é o artigo 103 do Decreto-Lei no
5.844, de 1943).
Isto significa afirmar que a fonte pagadora tem o dever de descontar o imposto de
renda quando paga a renda ou provento. Por outro lado, o contribuinte tem o direito de receber
da fonte o informe de rendimento e retenção, para que possa exercer os efeitos de direito daí
derivados, no caso, o de compensar o imposto retido na fonte com o imposto que tiver que pagar
na declaração de ajuste anual. Segundo sustenta o contribuinte, a fonte pagadora recusou-se a
fornecer-lhe o informe de rendimento e retenção do imposto de renda na fonte, e, por isso,
necessário uma diligência.
Ainda acerca da compensação, o artigo 943 do RIR/99 dispõe:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir, formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
§1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento.
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o.
Pela simples leitura do dispositivo fica constatado que o §2o ao citar 'comprovante
de retenção' não está se referindo ao documento mencionado no caput do artigo, se assim fosse
teríamos uma obrigação desnecessária na medida em que o 'informe de rendimentos' já deveria
ser apresentado junto com a DAA nos termos do §1o, dizemos deveria porque nos dias atuais
trata-se de documento que na prática não é mais exigido do contribuinte declarante.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.273 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722234/2013-14

O que o art. 943, §2o exige é a comprovação por qualquer meio de prova que
efetivamente a fonte pagadora descontou dos valores que eram devidos ao beneficiário o valor
do imposto incidente sobre o fato gerador realizado.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de Súmula CARF n° 143,
abaixo reproduzido:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Pois bem, primeiramente esclareço ser dispensável a diligencia. Isto porque, do
exame dos autos, observei que os valores líquidos constantes dos boletos (recibos) são
compatíveis com a diferença entre o valor do aluguel e o IRFonte devido, documentos às fls.
17/23. Ademais, a DIMOB apresentava pela administradora do imóvel, não deixa duvida quanto
ao valor a título de IRRF.
Não sendo o bastante, consta dos autos os extratos emitidos pela administradora,
demonstrando, mais uma vez, o valor descontado de IRRF pela fonte pagadora.
Sendo assim, os valores do imposto retido na fonte lançados na documentação
correspondem aos calculados por meio da aplicação da Tabela Progressiva Mensal válida para o
ano-calendário de 2011 sobre os valores brutos lançados e são idênticos com aqueles levados à
declaração de ajuste para compensação. Os valores brutos dos alugueis recebidos, informados
nos boletos, somados, também correspondem ao valor bruto lançado na declaração de ajuste do
contribuinte.
Neste diapasão, a meu ver, o conjunto probatório contido nos autos do presente
processo é suficiente para demonstrar cabalmente que o contribuinte recebeu a título de aluguel
do imóvel situado na Rua Santa Ifigênia, n° 304, por meio de pagamento de boletos, os valores
líquidos de imposto de renda na fonte.
Ante as razões expostas, entendo que se deve considerar retido e não
recolhido aos cofres públicos o valor de imposto na fonte declarado sobre os alugueis
comprovadamente recebidos, referentes ao imóvel na Rua Santa Ifigênia, n° 304.
No presente caso, em que os valores de imposto de renda na fonte foram retidos
do beneficiário do rendimento, mas não foram recolhidos aos cofres públicos, aplica-se o Parecer
Normativo COSIT n.o 1, de 24 de setembro de 2002, que assim determina:
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.
Depreende-se do texto encimado que tendo a pessoa jurídica denominada OCPEL
COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA., CNPJ 04.990.8666/0001-48, retido o
imposto de renda, é ela a responsável por seu recolhimento, podendo o recorrente, na qualidade
de beneficiária do pagamento, compensar o imposto retido, mesmo que não recolhido.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.273 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722234/2013-14

Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em dissonância com
as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital